Tribunal: TJMT
Processo: 1021613-60.2025.8.11.0015
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021613-60.2025.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), WILSON RAPHAEL VINHOSA DINUCCI - CPF: 048.137.947-93 (EMBARGANTE), VALDIR GAIAO - CPF: 056.966.298-22 (VÍTIMA), LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO), LIRANE BORTOLANZA GAIAO - CPF: 522.768.801-04 (ADVOGADO), VALDIR GAIAO - CPF: 056.966.298-22 (EMBARGANTE), WILSON RAPHAEL VINHOSA DINUCCI - CPF: 048.137.947-93 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
direito processual penal. embargos de declaração em recurso em sentido estrito. arquivamento de inquérito policial. alegada omissão, contradição e obscuridade. fungibilidade recursal. inexistência de vícios. pretensão de rediscussão do mérito. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos contra decisão que não conheceu o Recurso em Sentido Estrito nº 1021613-60.2025.8.11.0015, interposto pelo embargante contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop que determinou o arquivamento do inquérito policial instaurado para investigar, em tese, prática de estelionato, visando que sejam sanados os vícios apontados e determinado o regular processamento do recurso em sentido estrito interposto.

II. Questões em discussão

1) Omissão quanto “
à distinção entre promoção de arquivamento e decisão judicial de arquivamento
”; 2) contradição entre a “
tese da taxatividade
” e o “
precedente citado
” na decisão embargada; 3) obscuridade na diferenciação entre os institutos processuais de “
promoção de arquivamento
” e “
decisão judicial de arquivamento
”; 4) a aplicação do princípio da fungibilidade.

III. Razões de decidir

1.
O recurso em sentido estrito não foi conhecido porque a decisão que determina arquivamento de inquérito policial, pelo Juízo singular, não possui previsão no rol taxativo do art. 581 do CPP.

2. A
omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado.

3.
“A contradição que autoriza os aclaratórios é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado (fundamentação e dispositivo, por exemplo), e não a contradição entre a decisão e o entendimento da parte ou a prova dos autos.”
(TJMT, RVC nº 1037621-60.2025.8.11.0000)

4. A obscuridade não se caracteriza quando o órgão julgador aprecia a controvérsia de forma compreensível, explicitando as razões de seu convencimento.

5. “
O princípio da fungibilidade recursal exige a existência de dúvida objetiva acerca do recurso cabível, além da ausência de má-fé, requisitos não configurados quando a inadequação da via eleita é manifesta.
” (TJMT, AgIn nº 1007173-66.2023.8.11.0003)

6.
“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE)

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. Não cabe recurso em sentido estrito contra decisão que determina o arquivamento de inquérito policial, por ausência de previsão no rol taxativo do art. 581 do CPP.

2. A distinção entre promoção de arquivamento e decisão judicial de arquivamento não altera a inadmissibilidade do recurso em sentido estrito quando inexistente previsão legal específica.

3. A omissão, a contradição e a obscuridade somente autorizam embargos de declaração quando efetivamente presentes no julgado e relevantes para a solução da controvérsia.

4. A fungibilidade recursal não se aplica quando a inadequação da via recursal é manifesta.

5. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 581; CPP, art. 619; CP, art. 171, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1280006/RJ, Relator: Min. Castro Meira - 6.12.2012; STJ, AgRg no REsp 1575028/PR, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 29.8.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP, Relator: Min. João Otávio de Noronha, 15.3.2016; STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE, Relatora: Minª. Maria Thereza de Assis Moura, 15.5.2020; TJMT, ED nº 1010229-24.2022.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 24.1.2025; TJMT, ED nº 1014390-48.2018.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 1º.4.2019; TJMT, RSE nº 1001698- 92.2025.8.11.0025, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, 25.7.2025; TJMT, RVC nº 1037621-60.2025.8.11.0000, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, 13.4.2026; TJMT, AgIn nº 1007173-66.2023.8.11.0003, Relator: Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, 22.6.2026.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1021613-60.2025.8.11.0015 - COMARCA DE SINOP

EMBARGANTE: VALDIR GAIAO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos por VALDIR GAIAO contra decisão que não conheceu o Recurso em Sentido Estrito nº 1021613-60.2025.8.11.0015, interposto pelo embargante contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop que determinou o arquivamento do inquérito policial instaurado para investigar, em tese, prática de estelionato - art. 171,
caput
, do CP - (ID 357649376).

O embargante sustenta: 1) omissão quanto “
à distinção entre promoção de arquivamento e decisão judicial de arquivamento
”; 2) contradição entre a “
tese

da taxatividade
” e o “
precedente citado
” na decisão embargada; 3) obscuridade na diferenciação entre os institutos processuais de “
promoção de arquivamento
” e “
decisão judicial de arquivamento
”; 4) que a jurisprudência do c. STJ consolidou “
a aplicação do princípio da fungibilidade recursal em situações como a dos autos
”.

Requer o provimento para que sejam sanados os vícios apontados

e determinado o
“regular processamento do recurso em sentido estrito interposto”
(ID 357942887).

A i. 34.ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Embargos de declaração – Art. 619 do CPP – Decisão que não conheceu recurso em sentido estrito – Arquivamento de inquérito policial – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Taxatividade do art. 581 do CPP – Inadequação da via eleita – Pretensão de rediscussão da matéria – Parecer pelo desprovimento
.” (Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID 364713368)

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
Recurso em Sentido Estrito nº 1021613-60.2025.8.11.0015, interposto pelo embargante, não foi conhecido,
mediante as seguintes teses de julgamento:

“1. O c. STJ possui entendimento consolidado de que o art. 581, do CPP, apresenta rol taxativo, ‘não comportando interpretação analógica de modo a permitir a utilização de recurso em sentido estrito quando a lei não o prevê para dada situação concreta’ (RMS: 46036/PE; AgRg no REsp: 1630121/RN).

2. A decisão que arquiva inquérito policial não se encontra elencada no rol taxativo contido no art. 581, do CPP.

3. ‘O recurso em sentido estrito tem hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 581 do CPP, não sendo possível sua ampliação por analogia.’ (TJMT, RSE nº 1001698-92.2025.8.11.0025)

4. Ausente o pressuposto de admissibilidade, impõe-se o não conhecimento do recurso em sentido estrito, monocraticamente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

Não cabe recurso em sentido estrito contra decisão que determina arquivamento de inquérito policial, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido, por ausência de pressuposto de admissibilidade.”
(ID 357649376)

Verifica-se que a decisão embargada não conheceu o presente RSE sob assertiva de que o arquivamento de inquérito policial, pelo Juízo singular, não possui previsão no rol taxativo do art. 581 do CPP.

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
a análise da natureza do ato impugnado, sob a perspectiva pretendida pela defesa, não se mostra imprescindível para a solução da controvérsia, uma vez que, ainda que se trate de decisão judicial, tal circunstância não tem o condão de ampliar as hipóteses de cabimento do referido recurso. Assim, não há omissão a ser suprida, mas tão somente inconformismo com a conclusão adotada
”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID 364713368).

Frise-se que a omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED nº 1014390-48.2018.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 1º.4.2019).

Também resultou consignado que o recurso em sentido estrito tem hipóteses de cabimento taxativas, não sendo possível sua ampliação por analogia, conforme premissa deste e. Tribunal, que não conheceu “
recurso em sentido estrito, por manifesta inadequação da via recursal
” (RSE nº 1001698- 92.2025.8.11.0025, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, 25.7.2025).

A contradição sanável por embargos de declaração “
é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados
” (STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1280006/RJ, Relator: Min. Castro Meira - 6.12.2012).

Em situação semelhante, a e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas assim decidiu:

“A contradição que autoriza os aclaratórios é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado (fundamentação e dispositivo, por exemplo), e não a contradição entre a decisão e o entendimento da parte ou a prova dos autos.”
(RVC nº 1037621-60.2025.8.11.0000, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, 13.4.2026)

No tocante à obscuridade na ausência de diferenciação entre os institutos processuais de “
promoção de arquivamento
” e “
decisão judicial de arquivamento
”, a matéria foi expressamente enfrentada no julgamento embargado, consoante extrai-se do v. acórdão,
in verbis
:

“No caso, o recorrente interpôs o presente RESE contra a decisão que determinou, a requerimento da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Sinop, o arquivamento do IP nº 1021613-60.2025.8.11.0015, instaurado para investigar, em tese, prática de estelionato [CP, art. 171].”

Ressalta-se que “
o decisum é claro ao identificar o objeto da insurgência como sendo decisão que determinou o arquivamento de inquérito policial e, a partir dessa premissa, concluir pela inadequação da via recursal eleita. A ausência de aprofundamento na discussão acerca da natureza jurídica do ato não configura obscuridade, mas simples delimitação do objeto decisório, suficiente para o deslinde da controvérsia
” (Parecer nº 007249-014/2025).

Noutro giro, a obscuridade não se caracteriza quando o órgão julgador aprecia a controvérsia de forma compreensível, explicitando as razões de seu convencimento (STJ, AgRg no REsp 1575028/PR, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 29.8.2016; EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP, Relator: Min. João Otávio de Noronha, 15.3.2016; TJMT, ED nº 1010229-24.2022.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 24.1.2025).

Por fim, “
o princípio da fungibilidade recursal exige a existência de dúvida objetiva acerca do recurso cabível, além da ausência de má-fé, requisitos não configurados quando a inadequação da via eleita é manifesta
” (AgIn nº 1007173-66.2023.8.11.0003, Relator: Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, 22.6.2026).

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matéria apreciada.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE, Relatora: Minª. Maria Thereza de Assis Moura, 15.5.2020)

Por consequência, ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclamatório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026